Tribunal: TJMT
Processo: 0000775-35.2015.8.11.0025
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE JUÍNA - MT E OUTRO(s)
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE JUÍNA

Número do Protocolo: 30794/2017
Data de Julgamento: 11-11-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo por abandono de causa (art. 485, III do CPC) exige a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua intenção. Além disso, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de nulidade.

APELANTE(S):
ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE JUÍNA - MT E OUTRO(s)
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE JUÍNA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Apelação Cível interposta por Associação dos Comerciantes do Terminal Rodoviário de Juína – MT e outros, nos autos da Ação de Indenização, proposta em desfavor do Município de Cuiabá, em que o Juízo Singular julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.
Aduzem os apelantes, que inexistiu intimação pessoal, específica dos autores, para a promoção do andamento do feito sob pena de extinção, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.
Pugnam, assim, pelo provimento do recurso, para o fim de anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.
O apelado, em contrarrazões às fls. 492/494-TJ, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 506/507-TJ, manifestou pelo provimento do recurso.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. LUIZ EDUARDO JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Os apelantes se insurgem contra a sentença que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, ao argumento de que não houve a sua intimação pessoal, consoante previsto no art. 485, III, §1o, do CPC.
Vejamos.
Inicialmente, se faz necessário constar que para a extinção da ação por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, é necessário que o autor não promova os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.
Assim sendo, compulsando os autos, verifica-se que os apelantes foram intimados do indeferimento da justiça gratuita e para efetuarem o pagamento das custas judiciais, em 05 (cinco) dias (fls. 432-TJ) e, após decurso de prazo (fl. 471-TJ), o magistrado a quo proferiu sentença de extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.
Como se vê, a irresignação dos apelantes merece acolhida, porquanto não houve a intimação pessoal da parte especificamente para promover o andamento do processo, sob pena de extinção, conforme preceitua o §1o do artigo 485, do CPC.
Confira-se:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE (ART. 183, §1o, CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1 – A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1o, do CPC.
2 – A intimação do ente público para fins de extinção da ação com fundamento no art. 485, III, do CPC deve seguir os moldes estabelecidos no art. 183, §1o, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa quando os processos tramitarem em meio físico ou por meio eletrônico aos que têm seu trâmite pelo ambiente virtual.” (N.U 1006457-98.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 11/09/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — ARTIGO 485, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.
Não procedida à intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa.
Recurso provido.” (N.U 0006829-34.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 12/08/2020) (destaquei)

Do mesmo modo, frisa-se que para a incidência do artigo supracitado, se faz imperiosa a demonstração do intuito de abandonar a causa, o que, diante dos andamentos processuais, não constatei na hipótese.
Isso porque, verifica-se que da decisão que indeferiu a justiça gratuita, os apelantes aviaram Agravo de Instrumento (fl. 437-TJ) e, de seu desprovimento, interpuseram o Recurso Especial no 156319/2015.
Acerca da matéria, leciona NÉLSON NERY JÚNIOR in Código de Processo Civil Comentado:
"Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo (CPC, art. 485, III)"

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício, in verbis:
“[...] Sob outro ângulo, mostra-se essencial para a incidência do art. 485, inciso III, do CPC, a demonstração do intuito do demandante de abandonar a causa.[...]” (N.U 0002246-15.2013.8.11.0039, APELAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019)” (destaquei)

“(...) A extinção do processo por abandono da causa exige a presença do elemento subjetivo, ou seja, a demonstração de que a parte autora deliberadamente quis abandonar o feito.
(...)” (N.U 0002687-72.2013.8.11.0046, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 22/06/2017) (destaquei)

A propósito, é lúcida a manifestação do Procurador de Justiça, em seu escorreito parecer:
“(...) Observa-se, portanto, que a intimação pessoal a que se refere o dispositivo legal é quanto à própria parte autora, e não apenas ao seu advogado, que, neste caso, tampouco foi intimado pessoalmente para cumprir a diligência. Cabe ressaltar que, após o indeferimento de gratuidade, a Apelante manejou agravo de instrumento e recurso especial, com agravo ao Superior Tribunal de Justiça, caminho que, durante muito tempo, distanciou-a dos autos principais. (...)” (sic parecer às fls. 506/507-TJ)

Ante ao exposto, dou provimento ao recurso, para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR